Tribunal: TJMT
Processo: 1019380-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019380-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), EMANOEL ALVES DAS FLORES - CPF: 975.019.131-53 (EMBARGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA - CPF: 711.016.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — DECISÃO IMPUGNADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE VERSA SOBRE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O RECEBIMENTO DA INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — MATÉRIA DEVOLVIDA AO TRIBUNAL — INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — NÃO VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO.

A matéria devolvida no agravo de instrumento versa sobre os requisitos autorizadores para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, a afastar a hipótese de supressão de instância.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
do acórdão que proveu o recurso (Id. 138160676).

Assegura que o acórdão embargado “
analisou todo o acervo probatório realizando julgamento do mérito da ação suprimindo a competência do juízo natural ao decidir que os fatos praticados pelo demandado não configuram improbidade, quando em verdade deveria se limitar aos elementos que apontavam a existência de indícios de atos ímprobos
”. Logo, “
o julgamento antecipado da ação pela e. Câmara julgadora fez incidir a violação do princípio do duplo grau de jurisdição e incorreu em supressão de instância
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Emanoel Alves das Flores (Id. 140984694), a requerer o não conhecimento do recurso, “
ante sua notória inadmissibilidade
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que pudesse autorizar a oposição dos aclaratórios, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — OMISSÃO NO DEVER DE MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL — AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO — NECESSIDADE DE REJEIÇÃO DA INICIAL.

Ausentes indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa consistente na omissão no dever de manter o funcionamento adequado de estabelecimento prisional, impõe-se a rejeição da inicial.

Recurso provido. (Id. 138160678).

Inicialmente, é necessário pontuar que, a questão submetida a julgamento pela Câmara versa sobre a existência de indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa, a autorizar o recebimento da inicial.

De fato, a Câmara analisou a questão à luz do artigo 16, § 6o, da
Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, na forma da redação original e também com as alterações
da
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, uma vez que esta manteve, na essência, a presença de indícios suficientes da prática de ato ímprobo como requisito indispensável para o recebimento da inicial.

§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. (
Redação original
).

§ 6o A petição inicial observará o seguinte:

[...]

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (
Redação dada pela
Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021
).

Quanto ao recebimento da inicial, o acórdão afastou a existência de prova mínima de que o embargado teria praticado ato de improbidade administrativa:

[...]
No caso, não há indícios suficientes da existência de omissão do agravante em relação a não adoção de medida para prevenir os casos de
hanseníase
no Centro de Detenção Provisória de Juína, visto que a não contratação, em caráter emergencial, de médicos e enfermeiros decorreu de recomendação da própria Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Além disso, compete ao Juízo da Vara de Execução Penal, e não ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, ‘
inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo
’, bem como, ‘
interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas
’ (Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, artigo 66, VII e VIII).

Daí decorrente, não cabia ao agravante a adoção de qualquer medida quanto ao funcionamento do estabelecimento prisional.

Ademais, não poderia ser atribuída ao agravante a alegação de descumprimento de liminar deferida nos autos da
ação civil pública
no 1001568-49.2018.8.11.0025, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso.

De fato, o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou em juízo com
execução por descumprimento de medida liminar de obrigação de fazer
contra o Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira (Governador do Estado de Mato Grosso) e Alexandre Bustamante dos Santos (Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso), em razão da alegação de não cumprimento da medida liminar deferida nos autos da
ação civil pública
no 1001568-49.2018.8.11.0025.

Dessa forma, ausentes indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa, é de rigor a rejeição da inicial, nos termos do artigo 17, § 6o-B, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021. [...]. (Id. 138160676 – fls. 15/16).

Ademais, não há que se falar em supressão de instância, uma vez que a matéria devolvida no agravo de instrumento trata justamente dos requisitos autorizadores para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa.

Assim, ausentes indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa, a hipótese é de rejeição da inicial.

[...] Na fase em que o processo se encontra, vigora o princípio
in dubio pro societate
, bastando a presença de elementos indiciários do cometimento do ilícito qualificado. Na dúvida, recebe-se a inicial.
A rejeição depende da certeza quanto à não ocorrência da improbidade
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.372.557/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1o/10/2019, DJe 7/10/2019; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.428.945/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe 16/4/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1639103/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022